Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-79.2023.8.11.0086
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-79.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ELVES NEDIR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 008.938.781-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PROCESSO EXTINTO EM DECORRÊNCIA DA NÃO COMPROBAÇÃO DA MORA - INSURGÊNCIA RECURSAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do Tema Repetitivo 1132 do STJ: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que o apelado foi devidamente constituído em mora, não havendo que se falar em emenda da inicial.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, nº 1002118-79.2023.8.11.0086, da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, movida pelo banco ORA APELANTE, em desfavor de
ELVES NEDIR MARTINS DE OLIVEIRA
, que indeferiu a petição e extinguiu o processo tenho em vista a ausência da comprovação da mora, da seguinte forma:

No ID nº 117634952, determinada a emenda à inicial para comprovação da constituição do devedor em mora e recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena indeferimento da petição inicial.

A parte autora demonstrou o recolhimento das custas processuais nos ID’s nº 119179475, 119179477 e 119179478.

Despacho no ID nº 119408821, determinando o cumprimento da decisão anterior, no que tange à comprovação da mora, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A parte autora formulou pedido de reconsideração (ID nº 120686313).

(...) Isto posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Diploma Processual Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, uma vez que o fato gerador desta é a distribuição da ação, com a movimentação da máquina judiciária. Contudo, deixo de condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não houve a formalização da triangularização processual, tampouco o recebimento da inicial.

Incon
f
ormado com a sentença, BANCO BRADESCO S.A., interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que o Juiz
a quo
determinou que o apelante efetuasse ementa da inicial, trazendo aos autos a comprovação da mora do requerido/apelado.

Alega que respondeu a intimação informando que a notificação apresentada era valida. Contudo, argumenta que a ação foi extinta, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Para tanto, aduziu que para a extinção processual e necessária intimação pessoal do Banco Apelante.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença, e o retorno dos autos para a origem.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne recursal versa sobre a extinção da Ação de Busca e Apreensão em decorrência da ausência da comprovação da constituição da mora do devedor fiduciário.

Entretanto, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1132, firmando a tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.
”.

Analisando os autos verifico que consta no contrato de financiamento (id. 230310223), a informação de que o devedor fiduciário é residente na rua das araucárias, nº 454, Nova Mutum-MT.

Da mesma forma, observo que a instituição bancária encaminhou a correspondência exatamente para o endereço constante no contrato (id. 230310228).

Assim, comprovado o envio da notificação pelo credor, a mora existe.

Dessa forma, não há que se falar, portanto, em ausência de constituição em mora do devedor, ou necessidade de emenda da inicial.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –– COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexistosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1017944-15.2023.8.11.0000, RELATORA: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 07/11/2023).

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reconhecer a validade da notificação da mora, nos termos da fundamentação acima, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024